Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-43.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c.c. DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BOITUVA – Pretensão à condenação do apelado e da segunda apelante ao pagamento do seguro de vida em razão do falecimento do genitor dos primeiros apelantes, servidor municipal, bem como de indenização pelos danos morais sofridos – Sentença de improcedência em relação ao apelado e de procedência em

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c.c. DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BOITUVA – Pretensão à condenação do apelado e da segunda apelante ao pagamento do seguro de vida em razão do falecimento do genitor dos primeiros apelantes, servidor municipal, bem como de indenização pelos danos morais sofridos – Sentença de improcedência em relação ao apelado e de procedência em parte em relação à segunda apelante, para condená-la ao pagamento da indenização securitária – Pleito de reforma da sentença pelos primeiros apelantes para o reconhecimento dos danos morais e majoração dos honorários sucumbenciais e pleito de reforma da sentença pela segunda apelante para julgar improcedente a ação – Não cabimento de ambos os recursos – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Apelado que foi autorizado pela Lei Mun. no 2.331, de 09/08/2.013, a conceder a seus servidores seguro de vida coletivo na modalidade acidentes pessoais ocorridos em serviço – Segunda apelante que foi a vencedora do pregão realizado para a contratação de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais para os servidores municipais – Edital e apólice que não fazem qualquer ressalva na cobertura quanto à necessidade de o acidente ocorrer em serviço – Omissão que implica em cobertura mais abrangente do que a prevista na Lei Mun. no 2.331, de 09/08/2.013 – Genitor dos primeiros apelantes que, apesar de estar afastado e falecer de morte natural em razão de câncer de pulmão, está acobertado pelo seguro de vida em grupo, nos termos da apólice que vincula a segunda apelante – Sinistro ocorrido durante a vigência da apólice – Inadimplemento do apelado que só compromete a indenização depois de ocorrida prévia comunicação do segurado – Súm. no 616, de 28/05/2.018, do STJ, aplicável a seguro de vida individual e em grupo – Falecimento do servidor em 27/02/2.017 e notificação do apelado, estipulante do seguro, em 27/12/2.017 – Indenização securitária devida apenas pela segunda apelante – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descumprimento contratual que não enseja danos morais – Precedente do STJ – Não pagamento de auxílio funeral que não obstou a realização de sepultamento adequado, digno e respeitoso – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação da segunda apelante ao pagamento de valor correspondente a 10% do valor da condenação – Montante condizente com a baixa complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono dos primeiros apelantes e do tempo de duração da demanda, tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – APELAÇÕES não providas – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa e do proveito econômico em desfavor dos primeiros apelantes e sobre a condenação em desfavor da segunda apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.